Tribunal: TJDFT
Processo: 0736360-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736360-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SILAS CIRINO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE PEREIRA ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Despacho de Expediente À Defensoria, sobre o Parecer do Ministério Público. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator